Tribunal: TJES
Processo: 5001360-64.2022.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001360-64.2022.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RECORRIDO: CARLOS MAGNO ROSA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001360-64.2022.8.08.0049

RECORRENTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RECORRIDO: CARLOS MAGNO ROSA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FALHA. INADEQUAÇÃO AO CONSUMO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
CARLOS MAGNO ROSA
em face da
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN,
aduzindo o requerente que é morador de Venda Nova do Imigrante e desde 2014 sofre com problemas de falta de água em sua residência. Destaca, ainda, que em 2015 ingressou com uma ação coletiva com outros moradores que sofrem do mesmo problema, mas sem solução até o momento. Busca, assim, indenização a título de danos materiais e morais.

Em contestação (ID 8410393), a requerida sustenta que a água utilizada nos atendimentos é retirada diretamente da rede. Alega, ainda, que a simples falha na prestação dos serviços não gera dano moral.

A sentença (ID 8410420) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Do exposto, acolho o pedido para:

(a) condenar a ré a pagar ao autor indenização por danos materiais no valor de R$1.920,00 (mil novecentos e vinte reais), com juros de mora legais desde a data da citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a data de ajuizamento da ação; e

(b) condenar a ré a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com juros de mora legais desde a data da citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a data desta sentença.

Resolvo o processo na forma do artigo 487, I, do CPC
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8410423), reiterando a preliminar de incompetência do juizado especial. No mérito, menciona que a deficiência pontual não configura falha na prestação dos serviços.

O autor apresentou contrarrazões (ID 8410428), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito, irretocável o comando sentencial, considerando os inúmeros protocolos abertos junto à requerida para tentar solucionar a questão administrativamente (ID 8409923). Percebe-se ainda, nitidamente, que a qualidade da água não é adequada ao consumo, principalmente pelas fotografias carreadas ao ID 8409923 - Pág. 4 e 5.

Os moradores da região, inclusive, protocolaram requerimento junto à requerida questionando a falta de água e sua qualidade, conforme ID 8409925 - Pág. 2 e 3, sendo certo que não se trata de um problema pontual do autor.

Assim, considerando que o autor precisou adquirir materiais para tentar solucionar a questão e diante da situação que ora se instaurou, por força da responsabilidade objetiva a requerida responde por todos os danos causados. Registro, ainda, que a defesa não impugnou especificamente os fatos narrados, motivo pelo qual a indenização é cabível.

Em relação ao prejuízo material, as notas encontram-se nos ID’s 8409925 - Pág. 5, 6 e 7, totalizando R$ 1.920,00 (um mil, novecentos e vinte reais). Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar ser inadmissível que alguém permaneça sem o fornecimento de água ou que a tenha em péssimas condições, por ser essencial à vida humana.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 20 de junho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)